Tribunal: STF
Processo: HC 216548
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson Aparecido Grande impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Pois bem. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que que o dispositivo legal contido no art. 171, § 5º, do Código Penal introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta, portanto, a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento o HC 180.421 AgR, ministro Edson Fachin; HC 215.010 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 211.753 AgR, de minha relatoria, que possui a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS . RETROATIVIDADE DA NORMA CONTIDA NO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, DESDE QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO OFENDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O art. 171, § 5º, do Código Penal, introduziu norma de conteúdo misto, penal e processual penal, o que afasta a regra do tempus regit actum prevista no art. 2º do Código de Processo Penal.



    2. Por ser mais favorável ao réu, a nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato.



    3. Descabe o reconhecimento imediato da decadência, sem prévia intimação do ofendido a se manifestar sobre o interesse em representar contra o acusado.



    4. Agravo interno desprovido.



    Assim, porque mais favorável ao réu, essa nova norma deve retroagir (CF, art. 5º, XL), de modo a se exigir a representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal que imputa ao acusado, ora paciente, o cometimento do crime de estelionato. 



    Cito, em caso fronteiriço, a decisão proferida no RHC 203.558 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, cujo fragmento transcrevo:



    […] anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado. 



    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. 



    3. Do exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo de origem intime os ofendidos para que, no prazo de trinta dias, manifestem-se acerca do interesse em representarem contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator